Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702517-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE FATIMA MACHADO ALVES AGRAVADO: EDUARDO ROMAO BATISTA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA DE FÁTIMA MACHADO ALVES objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão acolhendo o pedido de penhora nos autos em que a agravante tem crédito a receber. Sustenta que o crédito ali perseguido tem natureza alimentar, o que impede a anotação de penhora. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. Ainda que a verba executada nos autos dos processos 0709873-20.2024.8.07.0018 e 0703527- 53.2024.8.07.0018 seja oriunda de diferenças salariais, sua natureza jurídica tem relevância para o sistema de pagamento da Fazenda Pública, especialmente quanto à ordem dos créditos a serem adimplidos. Todavia, o valor exequendo não dispõe mais da característica alimentar como propõe a agravante, pois perdeu a emergencialidade comum das verbas alimentícias, as quais visam principalmente a subsistência do credor. A dívida excutida é dívida de valor, passível de penhora como qualquer outro crédito. Ainda que se atribua o caráter alimentar sugerido pela recorrente, a Corte Especial do STJ já autorizou a penhora de salário para o pagamento de dívida comum (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019; EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.). Ante a inexistência dos requisitos da tutela recursal, o pedido será indeferido (parágrafo único, do art. 955, do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.